Tribunal: TJDFT
Processo: 0748443-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO SOMENTE DA SELIC A PARTIR DE 09.12.2021 (ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2021). EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. A parte embargante postula o acolhimento dos presentes embargos declaratórios para que, respeitante à atualização do valor da condenação, seja determinada a aplicação da sistemática prevista no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113, de 08/12/2021: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.
II. Conforme entendimento da Corte Suprema (1a Turma, RE 140499 e RE 259337), os dispositivos constitucionais têm vigência imediata, alcançando os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima), salvo expressa disposição em sentido diverso.
III. Desse modo, acolhem-se parcialmente os embargos declaratórios do DISTRITO FEDERAL para determinar que o valor da condenação seja corrigido monetariamente pelo IPCA e juros de mora a contar da citação até 09.12.2021 (data de entrada em vigor da EC 113/2021), a partir de quando deve incidir somente a SELIC como índice de atualização.
IV. Parcialmente providos os embargos declaratórios, nos termos do item III da presente ementa.